Tribunal: TJBA
Processo: 8001534-43.2021.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001534-43.2021.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JANE CLEZIA BATISTA DE SA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, MARIA RACHEL OLIVEIRA DE MESQUITA, ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, MARIA RACHEL OLIVEIRA DE MESQUITA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS OU GOZADAS EXTEMPORANEAMENTE. DEVER DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE EPIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas pelo Município e pelo servidor público contra sentença que: (i) condenou o ente municipal ao pagamento das férias não gozadas ou gozadas fora do período legal, com base na ausência de comprovação de regular fruição e pagamento; (ii) impôs ao Município obrigação de fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), em razão da função exercida pelo servidor (jardineiro) e da falta de comprovação do fornecimento adequado; e (iii) julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo servidor, sob o fundamento de ausência de prova de abalo extrapatrimonial significativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o Município deve indenizar o servidor pelo não gozo ou gozo extemporâneo das férias; (ii) estabelecer se há obrigação de fornecimento de EPIs ao servidor jardineiro, diante da função exercida e da ausência de comprovação do fornecimento; e (iii) determinar se a omissão do Município quanto aos EPIs configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito às férias anuais remuneradas com adicional de um terço é garantia constitucional assegurada aos servidores públicos (CF/1988, art. 7º, XVII), não podendo ser suprimido ou adiado indefinidamente sem ônus ao ente público.
A discricionariedade administrativa quanto ao agendamento das férias não autoriza o descumprimento do direito nem exonera o Município da obrigação de pagar em dobro as férias não gozadas ou gozadas fora do período legal, conforme dispõe a Lei Municipal nº 375/2015, art. 93.
O ônus da prova quanto ao gozo e pagamento regular das férias recai sobre o ente público, que detém os registros funcionais (CPC, art. 373, II), e não se desincumbiu desse dever nos autos.
O fornecimento de EPIs adequados é obrigação legal do empregador público (NR-6 do MTE), especialmente no caso de atividades que envolvem riscos físicos, químicos ou biológicos, como as atribuídas ao cargo de jardineiro.
A ausência de provas documentais robustas (fichas de entrega, recibos, registros) por parte do Município autoriza a imposição de obrigação de fazer, consistente no fornecimento dos EPIs adequados à função exercida.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva (CF/1988, art. 37, § 6º), mas o dano moral exige prova de lesão concreta à esfera extrapatrimonial do servidor, o que não se verifica no caso, ante a ausência de demonstração de sofrimento psicológico ou dano efetivo à dignidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A Administração Pública tem o dever de indenizar o servidor público pelas férias não gozadas ou gozadas extemporaneamente, quando não comprovado seu gozo ou pagamento, ainda que haja planejamento administrativo.
O Município deve fornecer gratuitamente Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados às funções que envolvem riscos à saúde e segurança do servidor, sendo seu o ônus de comprovar o cumprimento dessa obrigação.
A ausência de fornecimento de EPIs, por si só, não configura dano moral indenizável, na ausência de prova concreta de abalo psicológico ou lesão significativa à esfera extrapatrimonial do servidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X; 7º, XVII; 37, caput e § 6º. CC, arts. 186 e 927. CPC, art. 373, II. Lei Municipal nº 375/2015, art. 93. NR-6 do MTE.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, REEX: 0000667-86.2013.8.05.0075, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 30.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n° 8001534-43.2021.8.05.0242, em que figuram simultaneamente como Apelantes/Apelados
ANTÔNIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
e o
MUNICÍPIO DE SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA